Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706856-05.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOAR GONCALVES FERREIRA APELADO: ROGERIO EUSTAQUIO DA SILVA D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifica-se que o presente apelo foi interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou extinto o feito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. No entanto, verifica-se que o recolhimento do preparo recursal não foi realizado no ato de interposição do presente recurso, em 02.06.22, tendo sido juntado posteriormente na data de 06.06.22, por meio do petitório de ID no 36894782, pág. 01. Em sendo assim, intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator